Tribunal: TJDFT
Processo: 0723117-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS E FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE COM A ALTERAÇÃO DE LEI. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1 Reeducando cujas penas foram unificadas pela superveniência de nova condenação, estabelecendo-se o dia do seu trânsito em julgado como nova data-base para concessão futura dos benefícios da execução penal. A Defesa ajuíza ação de revisão criminal alegando que o Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento sobre o tema, no REsp no 1.557.461/SC.

2 É certo que o artigo 621 do Código de Processo Penal não limita a revisão criminal aos casos de desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, admitindo-se também a revisão das decisões definitivas do Juízo da Execução Penal, considerando que não se pode fazer uma interpretação analógica que restrinja o direito do réu.

3 Todavia, a mudança do entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão criminal baseada no artigo 621, do Código de Processo Penal, uma vez que a hipótese não equivale à contrariedade à lei ou à prova dos autos, à prova falsa ou, ainda, ao surgimento de uma nova prova que demonstre a inocência do réu.

4 Revisão Criminal julgada improcedente.